Tribunal: TJBA
Processo: 0000110-04.2009.8.05.0152
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000110-04.2009.8.05.0152

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Licínio de Almeida e outros

Advogado(s)
:
DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, RAMON BALEEIRO SANTOS

APELADO: VANESSA CRISTINA BORGES RIBEIRO e outros (34)

Advogado(s)
:
JANSEN RODRIGUES MORAIS, JOSE LUCIANO SANTOS RIBEIRO, MANOELITO XAVIER PAIXAO JUNIOR, DELBO AUGUSTO DA SILVA CORADO, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA, WESLEY BRITO DOS SANTOS

PJ8

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
.
CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LICÍNIO DE ALMEIDA. EDITAL Nº 001/2008.
POSTERIOR
EDITAL DE RETIFICAÇÃO
Nº 002/2008
.
ANULAÇÃO D
O
CONCURSO PÚBLICO PELO
ENTE MUNICIPAL SOB A JUSTIFICATIVA DE INEXISTÊNCIA DE LEI PARA A CRIAÇÃO DOS CARGOS.
DECRETO MUNICIPAL Nº 011/2019. EXONERAÇÃO DOS AUTORES JÁ EMPOSSADOS.

IRREGULARIDADES QUE SE RESTRINGEM A
O
CARGO
DE PSICÓLOGO
, CUJA VAGA FO
I
DISPONIBILIZADA A PARTIR DE EDITAL RETIFICADOR, APÓS JÁ INICIADO O PERÍODO DE INSCRIÇÕES. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DEMANDA PELO JUÍZO A QUO, PARA ANULAR PARCIALMENTE O ATO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MANTENDO, TODAVIA, A ANULAÇÃO DO CERTAME NO QUE SE REFERE AO CARGO DE PSICÓLOGO, POR QUEBRA DA ISONOMIA ENTRE OS
CONCORRENTES
.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO DE APENAS UMA CANDIDATA APROVADA E NOMEADA
PARA O
CARGO DE PSICÓLOGO.
ALEGADA AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO CERTAME CAPAZ DE GERAR PREJUÍZOS AOS CANDIDATOS. AFRONTA AO
S
PRINCÍPIO
S
DA ISONOMIA E DA
VINCULAÇÃO AO EDITAL
, A PARTIR DO ESTABELECIMENTO DE PRAZOS DIFERENCIADOS PARA INSCRIÇÃO NO CERTAME. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DOS APELOS.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneo de Apelação Cível n°
0000110-04.2009.8.05.0152
, em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE
LICINIO DE ALMEIDA
e
FREDINARA APARECIDA SOUZA LEAL CORADO
,
e Apelados,
FABIANA PEREIRA DA COSTA BRITO
E OUTROS
E MUNICÍPIO DE LICINIO DE ALMEID
A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao
s
Apelo
s simultâneos
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça